Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada. Ausência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a decisão que reconheceu a titularidade do direito de ação da titular da obrigação de direito material.
II. Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, do CPC.